Tribunal: TJDFT
Processo: 0711591-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor de “BRADESCO SAÚDE S/A”. O autor pugnou, em sede de tutela provisória de urgência, para que a ré fornecesse “o medicamento Semaglutida (Ozempic) 0,25/0,5 mg, por tempo indeterminado conforme receituário médico, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00(dois mil) reais”, para o tratamento de obesidade. Pela r. decisão recorrida, o d. julgador de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzida pelo autor, ora agravante, diante da ausência de previsão legal e contratual para fornecimento de fármaco para tratamento domiciliar. O autor interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a necessidade e o cabimento quanto ao fornecimento do medicamento, ao argumento de que a recusa por parte do plano de saúde é ilegal e abusiva, tendo em vista que o rol de procedimentos médicos, estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, é exemplificativo. Aduziu que a recursa constitui ofensa aos artigos 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Em seguida, o agravante passou a discorrer acerca da obrigação do plano de saúde em assegurar aos seus beneficiários o direito à saúde e à vida, bem como sobre a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, destacando que “o retardo no tratamento indicado pela médica assistente agravará” seu atual quadro de saúde. Ao final, o agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que o pedido de tutela de urgência seja deferido, nos termos vindicados nos autos de origem. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela ora vindicada. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu um dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada, uma vez que somente o perigo na demora foi demonstrado, diante da necessidade imediata de o ora agravante iniciar o uso do medicamento. Posto que o requisito relativo ao perigo na demora se faça presente, não foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, ou seja, não se extrai das alegações vertidas pelo agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, conforme prevê a norma insculpida no art. 995, parágrafo único, do CPC. O agravante pretende compelir o plano de saúde do qual é beneficiário a lhe fornecer um medicamento de uso domiciliar (“Semaglutida (Ozempic) 0,25/0,5 mg”), o qual não está inserido nas exceções previstas no art. 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/98, que prevê a possibilidade de fornecimento de fármacos para uso domiciliar apenas hipóteses excepcionais. Confira-se: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;” (grifos nossos). A ressalva legal contempla, exclusivamente, a “cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;” e “cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;” (art. 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”) (grifos nossos). Denota-se que a norma de regência, diante de seu cariz eminentemente restritivo, não poderia contemplar interpretação ampliativa, de modo permitir a inclusão da moléstia que acomete o ora agravante como uma exceção que venha a compelir o plano de saúde a lhe fornecer o medicamento do qual necessita. Não se trata, pois, de conferir uma interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC, uma vez que a norma acima transcrita é restritiva, havendo uma única interpretação cabível. Igualmente, não se trata de qualificar como taxativo, ou não, o rol de medicamentos indicados pela ANS, porquanto a questão envolve a assistência farmacêutica de um remédio, para uso domiciliar, hipótese não prevista, repita-se, na lei que rege a matéria. Destarte, não há como impor ao plano de saúde a fornecer um serviço de assistência farmacêutica, como pretende o ora agravante, sem que fique demonstrado que o medicamento, a despeito de ser utilizado em regime domiciliar, está inserido nas hipóteses excepcionais estabelecidas no art. 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”, da Lei n. 9.656/98. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator